Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-35.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803433-35.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGADA OMISSÃO, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCONFORMISMO VOLTADO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, preservando a condenação por danos materiais de R$ 8.210,41, em demanda ajuizada por adquirente de imóvel com vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. O embargante alegou omissão quanto à nulidade por ausência de fundamentação, ao cerceamento de defesa, à ilegitimidade passiva, à inaplicabilidade da responsabilidade solidária e à inexistência de dano moral, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou vício de fundamentação nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com base no conjunto probatório existente; (iii) determinar se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iv) definir se incide responsabilidade civil da instituição financeira pelos defeitos verificados na unidade habitacional; e (v) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva ao afirmar que, no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o banco atua como agente executor de política pública habitacional e gestor dos recursos do FAR, com atribuições que excedem a mera intermediação de crédito.

5.

O documento juntado pelo próprio banco, identificado no processo como id 28216467, demonstra atuação fiscalizatória mediante notificação à empresa responsável pelas obras, circunstância incompatível com a alegação de ausência absoluta de ingerência.

6.

O acórdão reconhece a incidência do art. 14 do CDC, por configurar relação de consumo e defeito na prestação do serviço, diante da entrega de imóvel com vícios construtivos aptos a comprometer a habitabilidade.

7.

O laudo técnico constante dos autos atesta infiltrações, falhas estruturais e problemas sanitários, o que afasta a qualificação dos defeitos como meros vícios estéticos.

8.

Não há cerceamento de defesa quando o órgão julgador reputa suficiente o conjunto probatório já produzido e conclui pela desnecessidade de dilação probatória, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

9.

O julgador não precisa rebater nominalmente todos os dispositivos invocados pela parte, desde que enfrente de modo suficiente a questão jurídica essencial e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

10.

A entrega de imóvel popular com vícios graves que comprometem a segurança, a salubridade e a fruição normal da moradia ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, especialmente quando a beneficiária integra programa habitacional destinado à população de baixa renda.

11.

O prequestionamento pode ser registrado na forma do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando o acórdão examina de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia. 2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como agente executor da política habitacional e gestor dos recursos do FAR. 3. A suficiência do conjunto probatório autoriza o julgamento antecipado da lide e afasta alegação de cerceamento de defesa. 4. A entrega de imóvel com vícios graves que comprometem habitabilidade, segurança e salubridade caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 5. O art. 489, § 1º, IV, do CPC não exige enfrentamento nominal de todos os argumentos suscitados, mas fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 355, I, 370, 371 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 14; CC, arts. 265, 421 e 618; Lei nº 5.194/66, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 01.07.2019; STJ, AgRg no Ag 960.848/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe 28.10.2008.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão lançado sob o id 34457480, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803433-35.2022.8.14.0133, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, em que figura como embargada MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES. O aresto embargado negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira e manteve a decisão monocrática de id 31712995, a qual havia negado provimento ao recurso de apelação do banco e dado provimento ao apelo da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, preservando, ainda, a condenação por danos materiais no valor de R$ 8.210,41, fixada na sentença de id 28216506.

Conforme se extrai do histórico processual consignado no próprio acórdão embargado, a ação originária foi ajuizada por MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES em face de BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A sentença de id 28216506 julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pleito de danos morais.

Em seguida, a autora interpôs apelação no id 28216507, buscando a condenação por danos morais, enquanto o banco manejou apelação no id 28216510, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos. Sobreveio decisão monocrática de id 31712995, depois mantida pelo colegiado no acórdão de id 34457480, reconhecendo a legitimidade passiva do banco, a incidência da responsabilidade objetiva e a configuração do dano moral. O agravo interno do banco foi protocolado no id 32782207, tendo a autora apresentado contrarrazões no id 33242525.

Em suas razões recursais de id 34815226, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em um único eixo argumentativo, que o acórdão embargado seria omisso e padeceria de vício de fundamentação, porque não teria enfrentado adequadamente: a) a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, com invocação do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; b) a alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado com base em laudo unilateral, apesar do requerimento de produção de prova pericial formulado no id 28216483; c) a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira, que afirma ter atuado apenas como agente financeiro, sem ingerência na execução da obra; d) a incidência dos arts. 265, 421 e 618 do Código Civil e dos arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66, para afastar a responsabilidade solidária pelos vícios construtivos; e) a inexistência de dano moral indenizável, ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões de id 35527493, MARIA IVANILDE DOS SANTOS ARES sustenta que o recurso não evidencia qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, afirmando que o embargante apenas busca procrastinar o feito e rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado. Defende que a prestação jurisdicional foi prestada de forma suficiente, dentro dos limites legais, e requer, ao final, a rejeição integral dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e “corrigir erro material”.

Logo, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame do conjunto probatório sob a simples inconformidade da parte sucumbente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em orientação reiterada, afirma que os aclaratórios servem exclusivamente à integração do julgado nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para provocar novo julgamento da lide ou reproduzir insurgência já deduzida e apreciada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No caso concreto, o que se verifica é que o BANCO DO BRASIL S/A pretende, sob o rótulo de omissão e de prequestionamento,
reabrir debate sobre temas que já foram objeto de apreciação suficiente pelo colegiado no acórdão de id 34457480.

Com efeito, a tese de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada.

O acórdão embargado
consignou que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o banco não atua, na hipótese examinada, como simples agente financeiro em sentido estrito, mas como agente executor de política pública habitacional e gestor dos recursos do FAR, com atribuições que ultrapassam a mera intermediação de crédito
.

O julgado ressaltou, inclusive, que documento juntado pelo próprio banco, identificado como id 28216467, revela a expedição de notificação à empresa responsável pelas obras, circunstância reputada demonstrativa de
atuação fiscalizatória incompatível com a tese defensiva de ausência absoluta de ingerência
. A partir dessa moldura fática e jurídica, o acórdão concluiu pela legitimidade passiva da instituição financeira. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada nesse particular.

Igualmente não procede a alegação de que o colegiado deixou de examinar a responsabilidade civil da instituição.

Ao contrário, o aresto embargado
foi expresso ao afirmar a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por entender configurada relação de consumo e defeito na prestação do serviço, consubstanciado na entrega de unidade habitacional com vícios construtivos aptos a comprometer a habitabilidade do imóvel
.

O acórdão ainda destacou que o laudo técnico constante dos autos atestou infiltrações, falhas estruturais e problemas sanitários, extrapolando a esfera de meros defeitos estéticos.

A motivação adotada é clara, coerente e suficiente, ainda que contrária à pretensão do embargante.

No que toca à alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
também não vislumbro vício integrativo.

O embargante afirma haver requerido prova pericial no id 28216483 e sustenta que a condenação foi mantida com base em laudo unilateral.
Ocorre que o acórdão embargado apreciou a suficiência do conjunto probatório e registrou, de forma expressa, que o banco não apresentou prova técnica apta a afastar as conclusões do laudo existente.
Em outras palavras,
houve juízo positivo quanto à suficiência da prova já produzida.

À luz dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC,
cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente a lide quando reputar desnecessária a dilação probatória.
Não se está, portanto, diante de omissão, mas de tese que foi implicitamente afastada pela própria razão de decidir adotada no acórdão.

Também a insurgência relacionada aos arts. 265, 421 e 618 do Código Civil e aos arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66 não evidencia vício de fundamentação.

O acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do BANCO DO BRASIL S/A na qualidade específica de agente executor/gestor do FAR,
rechaçou a leitura segundo a qual somente a construtora poderia responder pelos vícios construtivos.

É assente que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica essencial de modo apto a sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

O art. 489, §1º, IV, do CPC
não exige resposta nominal a cada argumento, mas sim enfrentamento suficiente dos pontos capazes de infirmar a conclusão do julgado. E isso se deu na espécie
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)
. 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (grifos nossos).

Quanto ao dano moral, menos razão assiste ao embargante.

O acórdão embargado
afirmou, de forma direta, que a entrega de imóvel popular com vícios graves, comprometendo a segurança, a salubridade e a fruição normal da moradia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, mormente quando se trata de beneficiária de programa habitacional destinado à população de baixa renda.

Além disso,
considerou proporcional a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00. Não há omissão;
há, apenas, discordância da parte vencida com a solução adotada.

Nada impede, por evidente, que se registre, para fins de técnica processual, que a matéria veiculada pelo embargante resta prequestionada na forma do art. 1.025 do CPC,
sem que isso implique acolhimento do recurso.

O prequestionamento, no sistema do CPC vigente,
não exige que o tribunal acolha os embargos, mas apenas que a questão jurídica tenha sido suscitada
, cabendo ao tribunal superior examinar, se for o caso, a existência ou não de vício integrativo.

Diante desse quadro, concluo que o acórdão de id 34457480 examinou, de maneira suficiente e fundamentada, as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O que busca o embargante é, em verdade, a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
aos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente o acórdão embargado de id 34457480.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026